Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003419-57.2025.8.11.0000

CLASSE
:
AGRAVO REGIMENTAL
CÍVEL
(206)

ASSUNTO:
[
IMISSÃO
]

RELATOR:

EXM
A
. SR
A
.
D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (AGRAVANTE), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (AGRAVANTE), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (AGRAVADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA VENCIDA A RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por Geralda Xavier Alves e Silvio
Juvelino
Dias contra sentença da 4ª Vara Cível de Cuiabá, confirmada em apelação, que julgou improcedente pedido de imissão na posse do lote 06, sob alegação de que os autores pleiteavam, na verdade, o lote 05.

2. Alegações de erro de fato, violação a norma jurídica e prova nova, sustentando aplicação incorreta do Código Florestal de 2012 em detrimento da Lei 6.766/1979.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a presença de pressupostos extrínsecos da ação rescisória, notadamente a plausibilidade de erro de fato na sentença rescindenda, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial está formalmente adequada e instruída com documentos essenciais, dentro do prazo legal.

5. Há plausibilidade jurídica nas alegações de erro de fato decorrente de possível confusão criada por laudo pericial que desconsiderou o recuo previsto na legislação vigente à época da titulação fundiária.

6. A análise preliminar sugere que a questão não se limita a reexame de provas, mas à existência de premissa fática equivocada, suficiente para autorizar o processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido para autorizar o processamento da ação rescisória.

_______________________________________

Tese de julgamento:
"Admite-se o processamento de ação rescisória quando presentes indícios de erro de fato identificável a partir da prova constante dos autos, sem necessidade de reexame de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, §1º, 968 e 975.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GERALDA XAVIER ALVES e SILVIO JUVELINO DIAS
contra a decisão monocrática de Id. 267640753 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por eles manejada visando rescindir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Obrigação de Fazer n. 1010662-36.2019.8.11.0041 ajuizada em face dos ora Agravados.

Em suas razões, aduzem que “
ao contrário do entendimento do julgado monocrático, restou cabalmente esclarecido que a ação rescisória, fundamentava-se em prova nova, consistente na matrícula 48.472 – registro do loteamento regularizado (Id. 267260267), evidenciando as
condições
legais que procedida a regularização fundiária do imóvel objeto do litígio e dos imóveis confrontantes
”.

Alegam que “
está demonstrado que houve erro de fato verificável (inaplicabilidade do instituto da Área de Preservação Permanente) do exame dos autos pois existem nos autos elementos que são (Matrícula retro e do loteamento
demonstrando
que
a
edificação
dos Agravados não se encontram
em APP, de modo que o r. Título, não diz respeito ao imóvel objeto do pedido dos Agravantes na ação de imissão de posse), por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados
”.

Apontam a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica, uma vez que “
A falta de fundamentação do Laudo Pericial em relação as respostas apresentadas pelo Perito judicial aos quesitos da autora, o tornam imprestável para servir como base da sentença e da decisão rescindenda
”, acrescentando que “
o Juiz a quo ao proferir sentença com base em perícia nula (porquanto ignorou documento oficial Id. 267258787 – matrícula 93.348, que prevê área verde com 20 metro da margem do curso d ́água), incorreu em cerceamento ao direito de defesa dos Agravantes, e por via de consequência em erro de fato, mesmo porque os documentos anexados a perícia, são incontroversos quanto ao afastamento do curso d ́agua, em consonância com a legislação vigente, devendo ser anulada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo para realização de nova perícia
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, admitindo-se e processamento da Ação Rescisória.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 274344896).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR, OAB/MT 15894/O

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por GERALDA XAVIER ALVES e SILVIO JUVELINO DIAS contra a decisão monocrática de Id. 267640753 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por eles manejada visando rescindir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Obrigação de Fazer n. 1010662-36.2019.8.11.0041 ajuizada em face dos ora Agravados.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes repisam as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum
que a despeito dos Agravantes que a Ação Rescisória é também baseada na existência de prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, não há na exordial qualquer fundamentação relacionada a referida tese, sequer tendo sido indicado qual seria tal prova nova, de forma que o pedido deve ser analisado à luz dos fundamentos efetivamente apresentados para a reforma do decisum, quais seja, ocorrência de manifesta violação à norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC).

No presente Agravo indicam que a tal prova nova seria matrícula que matrícula n. 48.472 do loteamento, documento público, de fácil acesso e preexistente a demanda, pelo que não se enquadra no conceito de prova nova para fins de ação rescisória.

Do mesmo modo, foi anotado que a via rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando a correção de eventual injustiça ou má interpretação dos fatos e/ou o reexame de provas, razão pela qual, para a caracterização do erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele, ao passo que para a configuração de violação à norma jurídica é necessário que o vício dê resultado a uma decisão teratológica, manifestamente ilegal ou desarrazoada, e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, hipóteses não verificadas no caso em tela.

Nesse sentido, foi consignado que o debate acerca da correta identificação do imóvel objeto do litígio (lote 05 ou lote 06), ou seja, o maior ponto controvertido da lide, foi objeto do pronunciamento judicial questionado, assim como o foram a idoneidade da perícia realizada e inocorrência de cerceamento de defesa.

Destarte, considerando que a matéria fática foi objeto de discussão no feito originário, não há falar em erro de fato, mas sim em erro de julgamento, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória.

Outrossim, foi assentado que a Câmara julgadora, em coro com o entendimento manifestado pelo julgador singular, concluiu, com amparo em perícia judicial designada para dirimir a controvérsia, realizada com base em documentos oficiais, levantamento
in loco
e oportunidade de contraditório, que os Agravantes pleitearam a imissão na posse de lote que, em verdade, já possuíam.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente a prova pericial, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada,
esta
há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2º
VOGAL):

Com a devida vênia à nobre Relatora, p
eço vista dos autos para melhor análise d
a matéria
.

V

O

T

O

EXM
O SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (3º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
4º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V

O

T

O

EXM
O SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
5
º

VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor a petição inicial desta Rescisória, assim como os documentos que a instrui, à luz da viabilidade do seu processamento.

Geralda Xavier Alves
e
Silvio
Juvelino
Dias
propuseram a Rescisória em face de
Rozemeire
Santos de Melo Oliveira
e
Roberto Carlos Oliveira
visando desconstituir sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Cuiabá na Ação de Imissão na Posse c/c Obrigação de Fazer n. 1010662-36.2019.8.11.0041, que foi confirmada por acórdão em recurso de apelação, envolvendo disputa possessória sobre o
lote 06
, quadra 79, do loteamento Tancredo Neves (matrícula 92.352).

A decisão rescindenda julgou improcedente o pedido dos Autores e reconheceu que, na verdade, pleiteavam a posse do
lote 05
(matrícula 92.348), de titularidade dos Réus, cuja edificação foi construída em Área de Preservação Permanente (APP).

A sentença baseou-se no laudo pericial e documentos oficiais.

Nesta Rescisória, os Autores alegam violação à norma jurídica, erro de fato e existência de prova nova, sustentando o seguinte:

(i)
A regularização fundiária do loteamento ocorreu sob a égide da Lei 6.766/1979, que exigia recuo de apenas 15 (quinze) metros das margens de curso d’água;

(
ii
)
O laudo pericial desconsiderou tal norma e aplicou recuo de 30 (trinta) metros, conforme o Código Florestal de 2012, em descompasso com os registros imobiliários da época;

(
iii
)
A matrícula 48.472 (prova nova) evidenciaria que a limitação de 15 (quinze) metros deveria prevalecer, e;

(
iv
)
O imóvel em disputa (matrícula 92.352) não se confunde com o lote onde está a residência dos réus. Isto é, o imóvel alvo da ação de imissão seria o lote 06, não o Lote 05.

Em decisão unipessoal, a ilustre Relatora indeferiu a petição inicial por ausência de pressupostos extrínsecos, com fundamento nos
arts
. 966 e 485, IV, do CPC, pois entendeu que os Autores buscam reexame de matéria já debatida, o que seria próprio de recurso e não de ação rescisória.

Com efeito, nos termos do art. 968 do CPC, cumpre ao relator examinar os requisitos formais da petição inicial da ação rescisória, bem como aferir, em juízo de admissibilidade, a presença dos elementos mínimos que autorizam o prosseguimento da demanda.

No caso em apreço, a inicial se encontra instruída com cópia da sentença rescindenda, documentos essenciais e demais peças pertinentes.

A tempestividade da ação também está demonstrada, tendo sido ajuizada dentro do prazo bienal previsto no art. 975, caput e §1º, do CPC.

Quanto ao cerne da ação, depois de ler atentamente a peça inicial, verifica-se, em sede de juízo preliminar, a plausibilidade jurídica das alegações de erro de fato, conforme delineado no art. 966, §1º, do CPC.

Os Autores afirmam que a sentença (e acórdão) está fundada em laudo pericial alegadamente nulo e aplicação, em tese, indevida de norma jurídica sobre recuo ambiental, à luz de registros públicos e legislação anterior.

Da análise superficial das matrículas do Lote 06 (n. 92.352), Lote 05 (n. 92.348), Lote 07 (. 90.678), verifica-se que todas estão localizadas distintamente e afastados do córrego.

Salvo melhor juízo, é possível que tenha havido erro no julgamento, decorrente da possível confusão criada pela perícia, que considerou parâmetro de 30 metros, não vigente à época da titulação fundiária (Lei nº 6.766/1979), pois aplicou norma mais recente (lei 12.651/2012).

Essas alegações, se forem confirmadas com base no exame dos documentos já existentes, sem necessidade de nova prova, poderá caracterizar erro de fato nos termos do art. 966, §1º, do CPC, o que significa que, em juízo de prelibação, o requisito extrínseco está atendido.

Logo, a meu sentir, há viabilidade jurídica para o processamento desta ação de natureza excepcional. Ou seja,
há indícios consistentes de erro de fato no acórdão rescindendo, passível de verificação direta dos autos.

Salienta-se, por oportuno, que eventual procedência da ação reclama o exercício pleno do contraditório e, caso conveniente, o enfrentamento técnico da validade da perícia e dos registros públicos.

Assim, peço licença à Relatora, pois entendo que estão presentes os requisitos do art. 968 do CPC. Vislumbro plausibilidade nas alegações e, por isso, autorizo o processamento.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir da Relatora. De conseguinte,
dou provimento
ao Agravo Interno para permitir o processamento da Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
Geralda Xavier Alves
e
Sílvio
Juvelino
Dias
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada em face de
Rozemeire
Santos de Melo Oliveira
e
Roberto Carlos de Oliveira
.

A ação rescisória invoca, como causas de rescindibilidade, existência de prova nova, erro de fato e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, VII e VIII do CPC).

A Relatora, em decisão fundamentada, indeferiu a inicial ao reconhecer a manifesta inadmissibilidade da demanda, porquanto os argumentos não configuram hipóteses típicas de rescisória, mas sim pretensão de rediscutir matéria já apreciada.

Pois bem.

No que tange ao argumento de
existência de

prova nova
, a matrícula n.º 48.472, apontada pelos autores, não pode ser considerada prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC.

Isso porque, assim como a douta Relatora, entendo que
trata-se
de documento público, preexistente à ação originária e de fácil acesso.

Nesse contexto, a prova nova, para fins de rescisória, deve ser desconhecida ou de obtenção impossível à época, e apta a modificar o resultado do julgamento, o que não ocorre no caso concreto.

Quanto ao suposto
erro de fato
, conforme o §1º do art. 966 do CPC, ocorre quando um fato não controvertido nos autos é considerado inexistente, ou quando um fato inexistente é admitido como existente, sem que tenha havido pronunciamento judicial a respeito.

No caso, os pontos alegados, identificação do lote, idoneidade da perícia e afastamento de APP, foram
todos objeto
de contraditório e expressamente enfrentados pela sentença e pelo acórdão que a confirmou.

Logo, o que se pretende demonstrar é erro de julgamento, e não erro de fato. Não se trata de premissa fática equivocada ignorada pelo juízo, mas de matéria já decidida.

Acerca da alegada
violação manifesta à norma jurídica
, para que se configure rescindibilidade pelo inciso V do art. 966, exige-se violação manifesta, evidente, teratológica.

In
casu
, a decisão rescindenda baseou-se em perícia técnica e documentos oficiais, sob contraditório, e foi confirmada em segundo grau. Portanto, mesmo que se alegue inadequada aplicação normativa (Código Florestal de 2012 em vez da Lei 6.766/79), o ponto foi apreciado em sede recursal, de modo que eventual equívoco seria erro de interpretação, não violação manifesta.

Por fim, convém salientar que a ação rescisória não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Assim
sendo, salvo
melhor juízo, a insurgência dos agravantes nada mais é do que tentativa de reabrir discussão probatória já superada, por consequência, a manutenção da coisa julgada deve prevalecer, sob pena de insegurança jurídica.

À vista do exposto, com a devida vênia a divergência inaugurada pela ilustre 2ª Vogal,
acompanho integralmente
a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, por ausência dos pressupostos legais de admissibilidade.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5º VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (6º VOGAL):

Peço vistas para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (6º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por GERALDA XAVIER ALVES e SILVIO JUVELINO DIAS contra a decisão monocrática de Id. 267640753 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por eles manejada visando rescindir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Obrigação de Fazer n. 1010662-36.2019.8.11.0041 ajuizada em face dos ora Agravados.

Em suas razões, aduzem que “ao contrário do entendimento do julgado monocrático, restou cabalmente esclarecido que a ação rescisória, fundamentava-se em prova nova, consistente na matrícula 48.472 – registro do loteamento regularizado (Id. 267260267), evidenciando as condições legais que procedida a regularização fundiária do imóvel objeto do litígio e dos imóveis confrontantes”.

Alegam que “está demonstrado que houve erro de fato verificável (inaplicabilidade do instituto da Área de Preservação Permanente) do exame dos autos pois existem nos autos elementos que são (Matrícula retro e do loteamento demonstrando que
a edificação dos Agravados não se encontram
em APP, de modo que o r. Título, não diz respeito ao imóvel objeto do pedido dos Agravantes na ação de imissão de posse), por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados”.

Apontam a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica, uma vez que “A falta de fundamentação do Laudo Pericial em relação as respostas apresentadas pelo Perito judicial aos quesitos da autora, o tornam imprestável para servir como base da sentença e da decisão rescindenda”, acrescentando que “o Juiz a quo ao proferir sentença com base em perícia nula (porquanto ignorou documento oficial Id. 267258787 – matrícula 93.348, que prevê área verde com 20 metro da margem do curso d ́água), incorreu em cerceamento ao direito de defesa dos Agravantes, e por via de consequência em erro de fato, mesmo porque os documentos anexados a perícia, são incontroversos quanto ao afastamento do curso d ́agua, em consonância com a legislação vigente, devendo ser anulada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo para realização de nova perícia”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, admitindo-se e processamento da Ação Rescisória.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, negou provimento ao recurso.

A Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, deu provimento ao recurso para permitir o processamento da ação rescisória.

Pedi vista para analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos, tenho que o recurso comporta provimento.

Isso porque, neste momento processual, não se trata de julgamento de mérito da ação rescisória, mas de sua admissibilidade formal, à luz dos
arts
. 966 e 968 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que os autores instruíram a petição inicial com os documentos obrigatórios, incluídas as matrículas dos imóveis envolvidos, cópias da sentença e do acórdão rescindendo, além de demais peças processuais relevantes.

A tese de erro de fato, tal como apresentada, diz respeito à eventual equívoco na identificação do lote objeto do pedido de imissão, questão que, segundo os autores, teria sido prejudicada por um laudo pericial que não refletiria corretamente a realidade fática, dada a suposta confusão entre os lotes 05 e 06.

Adicionalmente, sustentam que a sentença e o acórdão aplicaram parâmetros de recuo ambiental incompatíveis com a norma vigente à época da titulação fundiária, conforme indicariam os registros públicos acostados aos autos, em especial a matrícula 48.472, referente ao registro do loteamento.

A argumentação, embora venha a ser eventualmente acolhida ou rejeitada ao final, apresenta coerência interna, é fundamentada em documentos acostados aos autos e demonstra plausibilidade jurídica, o que justifica o regular processamento da ação rescisória.

Diante disso, não se revela adequado, nesta fase, obstar o acesso à via rescisória, sob pena de indevida antecipação de mérito e de restrição desproporcional ao exercício do direito de ação.

Por todo o exposto, peço vênia à relatora, mas voto com a divergência pelo provimento do agravo interno para permitir o processamento da Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (3º VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025